Tribunal: TJMT
Processo: 1015956-56.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015956-56.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), FLAVIO CARNIZAL - CPF: 867.616.411-87 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA - DECISÃO ADSTRITA AS PROVAS DOS AUTOS E EM PERFEITA HARMONIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E DEMAIS CONSECTÁRIOS – QUESTÕES QUE DEVEM SER TRATADAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é o instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FLAVIO CARNIZAL
e

cassou a decisão de base que havia deferido a busca e apreensão do bem móvel e, ainda, aplicou o efeito translativo para julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, bem como condenou a embargante no ônus sucumbencial.

A embargante alega que o acórdão combatido é omisso, na medida em que, com a venda do veículo, tornou-se impossível a restituição do bem, devendo a obrigação ser convertida em perdas e danos, com a devida compensação.

Fala que o acórdão é contraditório, ao passo em que afirma que a notificação extrajudicial que instruiu a inicial não foi suficiente para constituir o embargado em mora.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente – Tema 1132, firmou o entendimento que nas ações de busca e apreensão, para a comprovação da mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, não se exigindo que ela efetivamente tenha sido recebida pelo devedor ou por terceiros.

Aduz que o embargado é quem deve ser responsabilizado pelo pagamento integral do ônus sucumbencial, uma vez que foi ele quem deu causa ao ajuizamento da busca e apreensão ao se tornar inadimplente.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam supridos os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, em que pese a irresignação do embargante, a decisão recorrida não padece de omissão que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do Acórdão embargado.

É que, reconhecida que a mora da devedora, ora embargante, não foi devidamente comprovada, cabeao juízo de base a aplicação dos consectários legais da extinção da ação, dentre eles a devolução do veículo ou a conversão em perdas e danos, em cumprimento de sentença.

Quanto à contradição apontada, mais uma vez, sem razão o embargante, pois, a decisão embargada, além de estar adstrita às provas dos autos, também se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante e normas vigentes.

Ademais, a decisão foi clara ao afirmar que:
“...a notificação extrajudicial colacionada aos autos não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, a notificação foi devolvida pelo motivo “ausente”, e não houve o esgotamento de todos os meios para localização da devedora, o que, como consabido, inviabiliza até mesmo o protesto do título por edital. ”

No mais, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não ocorre no presente caso.

No que diz respeito ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, mais uma vez, sem razão o embargante.

É que, à luz do princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito, no caso, a parte autora, que ajuizou a demanda, à míngua da existência de pressuposto processual de validade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - SENTENÇA QUE A JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - A PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, DEVE ARCAR COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE CONTRÁRIA - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO - INVIABILIDADE - INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ARTIGO 20, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ato que extingue o feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual superveniente é sentença, devendo ser rejeitada a preliminar de não cabimento de apelação ao argumento de que tal ato seria “decisão interlocutória”. A remessa da execução provisória para o Juízo da Comarca em que o executado tem seus bens, tem amparo legal no Parágrafo único do art. 475-P do CPC, não devendo a execução ser extinta, apenas remetidos os autos do processo. Em obediência ao princípio da causalidade, extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual superveniente,
deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu causa à extinção
. Nas execuções e no cumprimento de sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 4º, do artigo 20, do Código de Processo Civil. (TJ-MT - APL: 01055586620098110000 105558/2009, Relator: DR. ALBERTO PAMPADO NETO, Data de Julgamento: 26/04/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2011)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MONTANTE FIXADO EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA MANTIDA. Segundo o princípio da causalidade,
a parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento de mérito, após a formação da relação processual, deve arcar com o ônus da sucumbência, além das custas e despesas processuais [§ 2º do art. 485, CPC/15]
. Logo, comprovado o abandono da causa pela parte interessada, os honorários fixados de forma equitativa com amparo no art. 85, § 8º devem ser mantidos, pois bem dosados à espécie, notadamente levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do trabalho desempenhado pelos procuradores da parte adversa [art. 8º do CPC/15]. (TJ-MT - APL: 000510524200981100131025612017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO. COMPLEMENTAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PERDA DO DEPÓSITO DO ART. 488, II, DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. 5. Na ação rescisória julgada extinta, sem resolução de mérito, cabe ao julgador verificar, sob a égide do princípio da causalidade,
qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, para fins de fixação dos ônus sucumbenciais
... Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1498262/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 19/12/2018)

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023